Tribunal: STF
Processo: RHC 53856
Classe: RHC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-10-29
Data de publicação: 1975-10-29

Ementa:
O ART. 594 DO CPP (ALTERADO EM SUA REDAÇÃO PELO ART. 1. DA LEI
5941/73) SÓ INCIDE NO CASO DE PRISÃO IMPOSTA AO RÉU COMO REQUISITO
PARA APELAR, TAL COMO EXPRESSARA, EM SUA REDAÇÃO ANTERIOR, SOBREDITA
REGRA. AS PRISÕES QUE TENHAM OUTRA CAUSA (PRISÃO EM FLAGRANTE,
PRISÃO PREVENTIVA, PRISÃO ADMINISTRATIVA) NÃO SÃO DESFEITAS OU
RELAXADAS, POR FORÇA DA QUESTIONADA NORMA, QUE E DE ALCANCE
LIMITADO, OU DE DIREITO ESTRITO, E QUE POR ISTO DEVE SER APLICADA
LITERALMENTE.